Tribunal: TRF3
Processo: 0002661-76.2017.4.03.6000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1094/1197)

0002661-76.2017.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGISTRO - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF) - POSSIBILIDADE.

1. Os documentos juntados comprovam a colação de grau do impetrante no curso de FARMÁCIA – BACHARELADO, pelas Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS), em 18 de janeiro de 2017, assim como o reconhecimento do curso pelo MEC, através de Portaria no 40, publicada no D.O.U. de 13 de dezembro de 2007 e republicada em 29 de dezembro de 2010 (ID 84820757, pág. 16).

2. O Conselho Regional de Farmácia não pode estabelecer limitações ao exercício da profissão de farmacêutico não previstas em lei, sobretudo se o curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.

3. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0002661-76.2017.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA CORSATO

Advogados do(a) PARTE AUTORA: DILZA CONCEICAO DA SILVA - MS6517-A, CRISTIANE GAZZOTTO CAMPOS BUR

Inteiro teor:
1094/1197)

0002661-76.2017.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGISTRO - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF) - POSSIBILIDADE.

1. Os documentos juntados comprovam a colação de grau do impetrante no curso de FARMÁCIA – BACHARELADO, pelas Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS), em 18 de janeiro de 2017, assim como o reconhecimento do curso pelo MEC, através de Portaria no 40, publicada no D.O.U. de 13 de dezembro de 2007 e republicada em 29 de dezembro de 2010 (ID 84820757, pág. 16).

2. O Conselho Regional de Farmácia não pode estabelecer limitações ao exercício da profissão de farmacêutico não previstas em lei, sobretudo se o curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.

3. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0002661-76.2017.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA CORSATO

Advogados do(a) PARTE AUTORA: DILZA CONCEICAO DA SILVA - MS6517-A, CRISTIANE GAZZOTTO CAMPOS BURATI - MS9208-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS

Advogado do(a) PARTE RÉ: OLIVALDO TIAGO NOGUEIRA - MS16544-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0002661-76.2017.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA CORSATO

Advogados do(a) PARTE AUTORA: DILZA CONCEICAO DA SILVA - MS6517-A, CRISTIANE GAZZOTTO CAMPOS BURATI - MS9208-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS

Advogado do(a) PARTE RÉ: OLIVALDO TIAGO NOGUEIRA - MS16544-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se remessa oficial contra a r. sentença que concedeu a segurança, para determinar que o impetrado, Conselho Regional de Farmácia, proceda ao registro do impetrante como farmacêutico.

A Procuradoria da República ofereceu parecer.

É o relatório.

ecperis

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0002661-76.2017.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA CORSATO

Advogados do(a) PARTE AUTORA: DILZA CONCEICAO DA SILVA - MS6517-A, CRISTIANE GAZZOTTO CAMPOS BURATI - MS9208-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS

Advogado do(a) PARTE RÉ: OLIVALDO TIAGO NOGUEIRA - MS16544-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Constituição Federal:

"Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade, nos termos seguintes:

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

A Lei Federal no 3.820/60:

“Art. 15. - Para inscrição no quadro de farmacêuticos dos Conselhos Regionais é necessário, além dos requisitos legais de capacidade civil:

1) ser diplomado ou graduado em Farmácia por Instituto de Ensino Oficial ou a êste equiparado;

2) estar com seu diploma registrado na repartição sanitária competente;

3) não ser nem estar proibido de exercer a profissão farmacêutica;

4) gozar de boa reputação por sua conduta pública, atestada por 3 (três) farmacêuticos inscritos”.

A Lei Federal no 9.394/96:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1o Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

A Portaria no 40, do Ministério da Educação:

“Artigo 63 – Os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos até a data de conclusão da primeira turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente, para fins de expedição e registro de diplomas.

§1o - A instituição poderá se utilizar da prerrogativa prevista no caput enquanto não proferida a decisão definitiva no processo de reconhecimento, tendo como referencial a avaliação”.

No caso concreto, o Conselho Regional de Farmácia impediu o registro do impetrante, nos seguintes termos: "(...) vossa solicitação de inscrição provisória no CRF/MS foi indeferida por unanimidade pelos Conselheiros em Reunião Plenária ocorrida no dia 30 de janeiro de 2017, considerando que, mediante análise do vosso processo de Inscrição Provisória, não houve comprovação da publicação no Diário Oficial (DOU) do ato de reconhecimento do curso de farmácia da AEMS – Associação de Ensino e Cultura MS – Faculdades Integradas de Três Lagoas" (ID 84820757, pág. 17).

Contudo, os documentos juntados comprovam a colação de grau do impetrante no curso de FARMÁCIA – BACHARELADO, pelas Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS), em 18 de janeiro de 2017, assim como o reconhecimento do curso pelo MEC, através de Portaria no 40, publicada no D.O.U. de 13 de dezembro de 2007 e republicada em 29 de dezembro de 2010 (ID 84820757, pág. 16).

O Conselho Regional de Farmácia não pode estabelecer limitações ao exercício da profissão de farmacêutico não previstas em lei, sobretudo se o curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - CRF/MS. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DO ATO DE RECONHECIMENTO DO CURSO SUPERIOR. REGISTRO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença proferida em 13/1/2017 em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada (Presidente do CRF/MS) proceda ao registro provisório do impetrante em seus quadros, como farmacêutico.

2. O indeferimento do pedido de registro provisório no CRF/MS foi fundamentado na ausência de comprovação da publicação no Diário Oficial da União (DOU) do ato de reconhecimento do curso de Farmácia da AEMS - Associação de Ensino e Cultura de MS - Faculdades Integradas de Três Lagoas, nos termos exigidos pela Resolução do Conselho Federal de Farmácia - CFF no 521/2009. Os documentos colacionados à exordial comprovam que o autor concluiu o curso de Bacharel em Farmácia, devidamente autorizado pelo MEC, tendo colado grau em 21/1/2016. Em momento posterior, o autor juntou aos autos o respectivo diploma, do qual consta que o referido curso foi reconhecido pela Portaria Normativa no 40/2007, artigo 63, publicada no DOU de 13/12/2007, de sorte que na ocasião da prolação da sentença, as razões para o indeferimento do pedido não mais subsistiam.

3. E ainda que assim não fosse, devem ser valorizados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, precipuamente diante de constrições que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público. Não haveria qualquer prejuízo para o interesse público na concessão de licença provisória para o exercício da profissão de farmacêutico ao autor, que se submeteu a todas as exigências e aguardava a expedição de seu diploma de graduação. Ademais, o certificado de conclusão expedido pela Instituição de Ensino Superior, ainda que não informe a data de reconhecimento do curso, já seria documento apto à inscrição provisória do autor perante o conselho profissional. Precedentes desta Corte: TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 365394 - 0004041-62.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 01/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2017; TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 355182 - 0016125-66.2014.4.03.6100, Rel. JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA, julgado em 18/02/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/03/2016.

4. Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 368342 - 0003728-13.2016.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2017 )

Por estes fundamentos, nego provimento à remessa oficial.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGISTRO - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF) - POSSIBILIDADE.

1. Os documentos juntados comprovam a colação de grau do impetrante no curso de FARMÁCIA – BACHARELADO, pelas Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS), em 18 de janeiro de 2017, assim como o reconhecimento do curso pelo MEC, através de Portaria no 40, publicada no D.O.U. de 13 de dezembro de 2007 e republicada em 29 de dezembro de 2010 (ID 84820757, pág. 16).

2. O Conselho Regional de Farmácia não pode estabelecer limitações ao exercício da profissão de farmacêutico não previstas em lei, sobretudo se o curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.

3. Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.